Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1011724-14.2019.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: GUSTAVO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID. 30990489):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL COMPROVADO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
- Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, o laudo pericial, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade.
-No tocante aos honorários recursais, a sentença guerreada arbitrou os honorários sucumbenciais segundo o art. 85, §2o, no máximo de 20% do valor da condenação; é patente que o correto seria a aplicação do §11 do mesmo artigo, tendo em vista o valor da condenação, entretanto não foi objeto de recurso da parte autora, e estando já arbitrado em seu máximo pelo artigo fundamentado não há como majora-los.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (TJMT – Apelação Civil no 1011724-14.2019.811.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, e divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Agravo Interno proposto não tem caráter procrastinatório capaz de ensejar a multa aplicada no acórdão recorrido, visto que combateu, de maneira específica e clara, os fundamentos da decisão monocrática.
Recurso tempestivo (ID. 36157494).
A parte recorrida não ofertou contrarrazões (ID. 42925974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a Recorrente defende a inaplicabilidade da multa no Agravo Interno como penalidade processual, visto que este é o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII